Tribunal: TJMT
Processo: 1017614-75.2020.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017614-75.2020.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AFG HOLDING LTDA - CNPJ: 38.950.089/0001-20 (AGRAVANTE), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 796/STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos incisos I, “a”, do art. 1.030 do CPC, por aplicação da tese firmada no Tema 796 da repercussão geral do STF.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se incide o ITBI na hipótese de integralização de imóvel ao capital social de pessoa jurídica, quando o valor do bem excede o montante da cota a ser integralizada.

III. Razões de decidir

3.

A decisão agravada aplicou corretamente a tese do Tema 796 do STF, segundo a qual a imunidade prevista no art. 156, § 2o, I, da CF/1988 não se estende ao valor do bem que excede o capital social a ser integralizado.

4.

Os argumentos da agravante foram reiteração dos já apreciados anteriormente e não demonstram desacerto na decisão impugnada.

IV. Dispositivo e tese

5.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A imunidade relativa ao ITBI prevista no art. 156, § 2o, I, da CF/1988 aplica-se somente até o limite do capital social a ser integralizado. 2. Sobre o valor do bem que exceder a integralização do capital social incide o ITBI.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 156, § 2o, I; CPC, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 796.376, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 05.08.2020 (Tema 796/STF).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO 1017614-75.2020.8.11.0015

AGRAVANTE: AFG HOLDING LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SINOP

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
AFG HOLDING LTDA.
, contra decisão da Vice-Presidência que
inadmitiu

o Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC e

negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, com amparo no art. 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 796/STF)
.

A agravante alega violação ao princípio da segurança jurídica, da isonomia e do disposto no art. 489, §1o, V, do Código de Processo Civil. Requer, ao final, o provimento do recurso (id. 277798895).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 278058865.

Sem contrarrazões (id. 290605851).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
AFG HOLDING LTDA.
, contra decisão da Vice-Presidência que
inadmitiu

o Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC e

negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, com amparo no art. 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 796/STF)
.

A agravante interpôs R
ecurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Alegou violação ao art. 156, § 2o, da Constituição Federal, sob o argumento de que há distinção entre o caso concreto e aquele que originou o Tema 796/STF, asseverando que a norma constitucional garante a imunidade incondicionada.

Todavia, o v. acórdão
recorrido está em conformidade com a orientação do STF, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que a imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2o do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Sistemática de repercussão geral – Tema 796/STF

No caso, a parte recorrente defende que deve incidir a imunidade tributária no caso, não havendo possibilidade de análise da base de cálculo do imposto, por ofensa ao art. 156, § 2o, I, da CF.

No julgamento do recurso
Leading Case
RE 796.376/SC (Tema 796), o Supremo Tribunal Federal à luz dos artigos 1o, IV, 5o, II e XXXVI, 37,
caput
, 156, § 2o, I, e 170 da Constituição Federal, o alcance da imunidade tributária do Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI, prevista no art. 156, § 2o, I, da Lei Maior, em relação à incorporação de imóveis ao patrimônio de empresa, nos casos em que o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado, ocasião em que fixou a seguinte tese:
“A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.

Do supracitado julgado, colhe-se a seguinte ementa:

“EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,). 2.
A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.
3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’.”
(RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020) (g.n.)

Nessa perspectiva, no caso concreto, o órgão fracionário concluiu que:

“Por fim, no que se refere à assertiva de que há clara divergência fática entre o presente caso e aquele julgado pelo STF, no Tema n. 796, posto que não há pretensão de formar reserva de capital, penso não ser suficiente para alteração da decisão recorrida, porque ainda que o leading case do Tema n. 796 verse sobre hipótese em que a diferença do valor dos imóveis e a quantia integralizada seja contabilizada como reserva de capital, a questão debatida na repercussão geral é mais ampla, pois se refere à incidência, ou não, da imunidade sobre o valor do imóvel que superar o montante do capital subscrito a ser integralizado pelo sócio, sendo essa a discussão enfrentada no presente caso.

Anoto que a mencionada decisão do STF, firmada em sede de repercussão geral, não veda a aplicabilidade da imunidade do artigo 156, §2o, inciso I, da CRFB, ao caso concreto, sedimentou-se o entendimento de que há a incidência de ITBI sobre a diferença alcançada entre o valor venal do imóvel e o valor da cota integralizada.

Nessa senda, é certo que a imunidade vindicada não é irrestrita, como sustentado pela Agravante”
.

Com efeito, o entendimento firmado pela Suprema Corte é no sentido de que, na hipótese de transmissão de bens ou direitos ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2o, inc. I, da Constituição Federal não se estende para além do valor do capital subscrito a ser integralizado.

Desse modo, não se admite a imunização do valor do bem imóvel que exceder as quotas subscritas, sob pena de violação à norma constitucional e prejuízo ao Fisco Municipal.

Assim, em que pese as alegações de inaplicabilidade do tema na vertente, estabelece-se que a tese de repercussão geral fixada não restringe a incidência do ITBI à hipótese em que o excedente do valor do capital social a ser integralizado destina-se à reserva de capital. Ao contrário, definiu-se, no julgado em questão, o alcance da própria imunidade prevista no art. 156, § 2o, inc. I, da Constituição Federal, sendo decidido, nos termos da própria tese, que está
“não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.

É certo, portanto, que o acórdão objurgado está em conformidade com o Tema no 796, pois não existem duas operações distintas, a integralização de capital social e a formação de capital de reserva. Todo excesso à integralização de capital social é, por definição, formação de capital de reserva, não estando acobertado, o excesso, pela regra da não incidência.

Nesse contexto, o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STF, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que a imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2o do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC
e nego seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art.1.030, I, “a”, do CPC (Tema 796/STF).”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 796/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do
artigo 1.030, I, “a”, do CPC
.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025